Tribunal: STF
Processo: RHC 268358
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcus Vinicius Barroso Saraiva.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCUS VINICIUS BARROSO SARAIVA contra decisa~o de e-STJ fls. 254/259, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso pro´prio, assentando, ainda, a inexiste^ncia de flagrante ilegalidade, no caso.
Neste recurso, a defesa alega, em si´ntese, que, "destarte foi esclarecido os Artigos 621, incisos I e III e 622 do Co´digo de Processo Penal pelo na~o conhecimento da Revisa~o Criminal, foram violados diretamente e os Artigos 29§1o e 59, Co´digo Penal violados indiretamente, pois haviam sido debatidos no processo origina´rio e na revisa~o criminal os quais na~o foram conhecidos, mas ambos tratam de mate´ria de direito pu´blico podendo ser reconhecido de oficio" (e-STJ fl. 269).
Assim, pleiteia a reconsiderac¸a~o da decisa~o ou o julgamento do recurso pela Sexta Turma. (eDOC 32).

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ. (eDOC 38)
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
Primeiro porque o recorrente não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a violar o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).

Não bastasse, o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente